Tribunal: STF
Processo: ARE 1449094
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “Motorista de ‘Uber’ - Município de Guarulhos – Decreto regulamentando a atividade – Admissibilidade - Lei Federal nº 12.857/12 que regrou a mobilidade urbana - Princípios de livre iniciativa e concorrência que devem ser assegurados - Dever de fiscalizar o serviço pelo poder público municipal - Inexistência, nesse aspecto, de qualquer contrariedade à política nacional de mobilidade urbana – Sentença de parcial procedência – Recurso improvido.” (doc. eletrônico 11, p. 2).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 1º, VI; 5º, II, XIII; 21, XX; 22, IX e IX; 24, V e VIII; 30, I, II; 37, caput; e 170, caput, IV, V e parágrafo único, da mesma Carta, além do art. 87 do ADCT.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Decretos Municipais n. 35.617/2019 e n. 36.225/2019 e Leis Federais n. 12.587/2012 e n. 13.640/2018) consignou que o Município pode legislar sobre assunto de interesse local e suplementar a legislação federal ou estadual, no que couber, inclusive tratar do transporte particular de passageiros, nos termos do art. 30 da Constituição Federal. Constou do voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    Não há dúvida de que há o dever de polícia do Município, podendo haver a vigilância e fiscalização do Município no que diz respeito à atividade exercida pelo impetrante, como motorista de Uber, mas essa somente deve se restringir à análise de condições de conservação e segurança do veículo, à documentação regular, a aplicação das leis de trânsito, proibição de embriaguez ao volante, dentre outras. 



    Assim, tem-se que a r. decisão de Primeiro Grau, se mostra em harmonia com os preceitos legais ao entender que pontos impugnados pela apelante, também em sede recursal (exigência de curso de formação específico aos motoristas parceiros, proibição à permanência dos motoristas parceiros, parados ou estacionados, nas dependências internas dos terminais urbanos, aeroportos, rodoviárias e outros locais, exigência de atendimento telefônico ininterrupto, exigências documentais excessivas, como certidões de regularidade fiscal e requerimento para credenciamento com concordância irrevogável e irretratável do regime previsto e imposição de penalidades e sanções administrativas decorrentes de preceitos abstratos, sem tipificação específica e claramente delineada), não restou comprovada qualquer violação desproporcional ou que implique em excesso regulatório. 



    Todos esses requisitos visam a assegurar eficiência, eficácia, segurança e efetividade na prestação do serviço, conferindo à municipalidade a permissão legal em disciplinar sua política urbana de modo a compatibilizar todos os preceitos que assegurem a mobilidade urbana, e a garantir aos munícipes não apenas a melhor e maior quantidade de opções de transportes, mas também a coexistência virtuosa dos diversos meios (ônibus, táxis, aplicativos como UBER etc.).” (doc. eletrônico 11, pp. 7-8)



    Logo, o acórdão recorrido partiu da confronto da norma municipal com a norma geral existente sobre a mesma matéria.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280/STF.



      Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DECRETO MUNICIPAL QUE AMPLIA NÚMEROS DE ASSENTOS A IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, MULHERES GRÁVIDAS E PESSOAS COM CRIANÇAS DE COLO NO TRANSPORTE PÚBLICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DEFINIDOS EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.421.009 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/5/2023)



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEI MUNICIPAL Nº 13.241/2001. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL. INFRAÇÃO. EXECUÇÃO DA MULTA APLICADA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.408.563 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 5/5/2023)



    “ Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de controle e fiscalização do transporte de passageiros. Poder de polícia. Critérios da razoabilidade e da proporcionalidade entre o valor fixado para a taxa e o exercício do poder de polícia. Análise do acervo fático probatório dos autos. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 1. A taxa municipal devida em razão da vistoria do transporte escolar é calculada com base no porte do veículo e em sua natureza. Utilizam-se como parâmetro de equivalência entre o exercício do poder de polícia e sua remuneração os valores de tarifas e bandeiradas, o que é aceito pela Corte, conforme precedentes. 2. A análise acerca da proporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal de exercício do poder de polícia a que se refere o tributo, inclusive no que se refere à suficiência dos elementos para a aferição do exercício do poder polícia, depende do reexame da causa à luz legislação de regência (Leis nº 8.133/9 e 11.182/11 e o Decreto Municipal nº 15.938/08) providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.270898 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/3/2021)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator